Tribunal: TJES
Processo: 0002003-04.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002003-04.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO SCARTON LTDA

APELADO: ELETROZEMA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0002003-04.2015.8.08.0001

APTE:
MOTO SCARTON LTDA

A
PD
O
S
:

ELETROZEMA S/A E OUTROS

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E PLACA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA RESPONSABILIDADE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pela autora/recorrente. A demanda originou-se de alegada colisão entre um caminhão de propriedade do primeiro réu e a placa de sinalização de um estabelecimento comercial, cuja instalação ultrapassava o limite da calçada, atingindo a via pública. O magistrado de primeiro grau entendeu que não restou demonstrada a negligência do motorista do caminhão, sendo inviável imputar a responsabilidade pelo dano aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente demonstrou, de forma suficiente, a responsabilidade do motorista do caminhão e, consequentemente, dos réus pelo dano material; (ii) analisar se a instalação da placa do estabelecimento comercial estava de acordo com as normas de segurança e regulamentações aplicáveis, de modo a caracterizar a existência de ato ilícito ensejador de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta ilícita ou culposa do agente, bem como a demonstração de que a vítima agiu em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis.

O boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos nos autos indicam que o motorista do caminhão ouviu um barulho, mas não identificou nenhuma colisão, tendo prosseguido na viagem. Ademais, afirmou que o veículo não ultrapassou os limites da calçada e estava em conformidade com as especificações técnicas do INMETRO, afastando indícios de imprudência ou negligência.

A prova documental demonstra que a placa do estabelecimento comercial ultrapassava os limites da calçada, invadindo a via pública. A sua posterior reinstalação fora do alcance da via de tráfego, visivelmente diferente da instalação que tangenciava os limites entre calçada e rua, reforça a ausência de observância inicial às normas de segurança aplicáveis, sendo ônus da autora demonstrar sua regularidade, o que não foi cumprido.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que o ônus probatório quanto à instalação regular de estruturas em vias públicas recai sobre a parte autora, especialmente quando envolve potencial afronta às normas locais de ordenamento urbano e de tráfego, sendo inviável a responsabilização do réu na ausência de comprovação de ato ilícito ou culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil exige a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta ilícita ou culposa do agente.

A regularidade da instalação de estruturas em vias públicas é ônus do autor, sendo inviável a indenização na ausência de prova cabal de conformidade com as normas regulamentares aplicáveis.

A inexistência de comprovação de ato ilícito ou culpa do réu impede o deferimento de pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70064394240, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 27/05/2015; TJ-PR, AC nº 1671672-4, Rel. Des. Coimbra de Moura, j. 09/11/2017; TJ-CE, AC nº 01338858520118060001, Rel. Maria Iraneide Moura Silva, j. 23/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0002003-04.2015.8.08.0001

APTE:
MOTO SCARTON LTDA

A
PD
O
S
:

ELETROZEMA S/A E OUTROS

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença em que o magistrado singular julgou improcedente o pedido de indenização por dano material formulado na exordial pela ora recorrente.

Depreende-se da narrativa do apelante que em janeiro de 2015, um caminhão-baú de propriedade da primeira requerida, prestando serviços a segunda, colidiu com a placa do estabelecimento comercial, danificando-a.

O motorista responsável pela manobra seguiu viagem, apesar de ter afirmado posteriormente, perante a autoridade policial que o abordou após acionamento pelo ocorrido, que ouviu um barulho sem identificar ou visualizar sua causa.

Não houve ajuste entre as partes, motivo da judicialização do pedido de ressarcimento.

Para o magistrado primevo, não restou demonstrado que o dano tenha sido suportado por conduta negligente do acionado, ônus que cabia à parte autora comprovar, ressaltou.

A recorrente, com isso, sustenta que demonstrou o dano material suportado, decorrente da ausência de cautela do acionado, o que se verifica pelos documentos juntados aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrências confeccionado e das afirmativas das testemunhas ouvidas pelo juízo.

S
em embargo de que
tenha havido
um
sinistro envolvendo a placa de sinalização/localização do estabelecimento comercial e o caminhão de propriedade do primeiro acionado, não
restou comprovado nos autos que
sua causa tenha decorrido de ato negligente do motorista ou que seja, de qualquer modo,
capaz de
ensejar
a pretensão indenizatória.
Vejamos.

As fotos da placa do estabelecimento trazidas aos autos junto à exordial,
fl.14/15,
revelam o local de sua instalação, a saber, apoiada na parede
exterior
da loja, pouco abaixo do limite de altura da edificação.

Em vista lateral, é possível visualizar que seu limite ultrapassa o de referência da calçada, expondo-a ao alcance da via de trânsito.

Contudo, após reinstalação da placa, agora pela foto contida em fl.210, é perceptível que foi realocada para dentro dos limites da calçada, em altura e profundidade maiores do que a anterior, revelando seu posicionamento
para
fora da área correspondente à via de trânsito.

Quanto ao
Boletim de ocorrências confeccionado,
o relato
,
feito pela autoridade competente ao abordar o motorista,
de
que evadiu-se do local após colidir o veículo com a placa de sinalização da loja,
sem que tenha
percebido a colisão.

Em declaração prestada
sobre o ocorrido, perante a autoridade competente
,
o motorista
afirmou ter ouvido um barulho,
que
olhou atentamente para os dois lados da via,
mas
sem
que tenha
visto algo em que pudesse ter abalroado o veículo, prosseguiu com a viagem, mais à frente, sendo abordado pela polícia. Além disso, que não subiu na calçada e que o caminhão encontra-se dentro da regulamentação de metragem indicada pelo Inmetro.

Por fim, quanto às testemunhas ouvidas, destacou o magistrado que a prova não foi capaz de comprovar, de forma cabal, a responsabilidade da acionada pela colisão.

Tal conclusão, com efeito,
exigiria a inarredável demonstração, pelo demandante, de que a instalação de sua placa
respeitou
as normas e regulamentações pertinentes, a exemplo das atinentes à fixação de publicidade ao longo de rodovias, ainda que em observância
somente
a normatização local, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Em casos como o examinado, é condição que enseja a responsabilização pelo dano, a comprovação de que a instalação foi precedida de devida estruturação e consonância com a regulamentação de referência,
oq ue não ocorreu no caso
. Destaco,
mutatis mutandis
:

[...] 2. A instalação de estruturas de publicidade em passeios públicos deve ser precedida de autorização do órgão público competente, conforme previsto na Lei n.º 8.279/99 de Porto Alegre. Ausência de demonstração da regularidade da colocação da estrutura. Cavalete que não estava fixado ao solo ou a qualquer estrutura, representando perigo aos transeuntes. [...]
(TJ-RS - AC: 70064394240 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 27/05/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2015)

[...]
2. Cabe a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o réu tem o onus probandi relativo aos fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC/2015. In casu, a parte ré se desincumbiu de seu ônus e comprovou que a instalação da placa publicitária se deu de maneira regular e inexistiu ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1671672-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - Unânime - J. 09.11.2017)
(TJ-PR - APL: 16716724 PR 1671672-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2154 21/11/2017)

[...] 2. Não proceda a inquietação recursal, considerando que o equipamento além de se identificar como engenho publicitário e não mobiliário urbano, como assim arguido, na forma em que instalado macula a legislação municipal da espécie, envolvendo estrutura de grande porte utilizada para divulgação publicitária em espaço público em afronta ao art. 9º, III e VIII, que proíbe a colocação de engenhos de divulgação e publicidade nos passeios e logradouros públicos, bem como de anúncio luminoso a menos de 15,00m das interseções, esquinas e similares. [...]
(TJ-CE - AC: 01338858520118060001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Por todo o exposto, mantém-se a sentença por seus fundamentos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária em desfavor da autora/recorrente em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.